Tribunal: STF
Processo: RE 401554
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CADA UM SUFICIENTE POR SI
SÓ PARA MANTER A DECISÃO ATACADA.
Caso em que o recurso manejado se
 revela insuscetível de atingir seu objetivo.
Agravo desprovido.